Tribunal: STF
Processo: Rcl 68259
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 16 E AO RE 760.931 (TEMA 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.  ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo Estado do Amazonas em face de acórdão (e-doc. 03) do Tribunal Superior do Trabalho proferido, nos autos do Processo nº 639-95.2021.5.11.0019 (reclamação trabalhista), que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16 e no RE 760931 (Tema 246 – Repercussão Geral).



    2. De acordo com o reclamante, a Reclamação Trabalhista nº 639-95.2021.5.11.0019 foi ajuizada STEPHANINE PAIVA LOPES, tendo culminado na responsabilidade subsidiária do Estado do Amazonas.



    3. Após a interposição de recursos, o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que denegou seguimento a recurso de revista. Trechos do acórdão (e-doc. 02) do TST são a seguir transcritos:



    Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual foi denegado seguimento ao recurso de revista. 



    (...)



    A discussão travada nos autos prende-se ao tema “responsabilidade subsidiária de ente público – culpa in vigilando delimitada pelo TRT”.



    O recurso de revista teve seu processamento denegado com amparo nos seguintes fundamentos:



    No que se refere à alegação de responsabilização subsidiária sem amparo normativo, pelo mero inadimplemento, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade do artigo 71, §1º da Lei 8.666/93 (ADC 16, julgada pelo STF em 24.11.2010), não impediu que o Tribunal Superior do Trabalho reconheça a responsabilidade do Poder público, ressalvando que terá de ser investigada com mais rigor se a inadimplência tem como causa principal a falta de fiscalização pelo órgão público contratante, o que se observou nos presentes autos. Portanto, diante do quadro fático retratado no julgado, não suscetível de ser reexaminado nesta fase processual, infere-se que o entendimento está em consonância com o item V da Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Assim, o recurso de revista não comporta seguimento por possível violação a dispositivos da legislação federal ou por divergência jurisprudencial (Súmula 333 do TST). 



    Por sua vez, quanto ao ônus de comprovar a efetiva fiscalização do contrato, verifico que a decisão da Turma está em consonância com a manifestação reiterada do TST, senão vejamos: 



    (...) 



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467 /2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO . TEMA Nº 246 DO STF. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA . O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da Administração Pública: " O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". A egrégia SBDI-1 desta Corte, por sua vez, no julgamento do Processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, ocorrido em 12/12/2019, fixou o entendimento de que incumbe à Administração Pública o encargo processual de evidenciar ter exercido a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas. A decisão regional está em harmonia com a compreensão do órgão uniformizador interno deste TST, segundo a qual a atribuição do encargo processual à Administração Pública não contraria o precedente firmado pelo STF no RE 760931/DF. Ressalva de entendimento do relator . Agravo de instrumento não provido" (AIRR-100730-46.2019.5.01.0019, 5ª Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 29/04/2022). -grifei 



    Não é razoável admitir que a manifestação reiterada do Tribunal Superior do Trabalho seja contra legem. Assim, por haver convergência entre a tese adotada no acórdão recorrido e a iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, não se vislumbra possível violação aos dispositivos invocados, sendo inviável o seguimento do apelo, inclusive por divergência jurisprudencial (Súmula 333 do TST)  



    (...)  



    A parte agravante insiste no processamento do recurso de revista. Em síntese, alega que o apelo atende integralmente aos pressupostos legais de admissibilidade. Aponta discrepância legal e jurisprudencial. 



    Contudo, verifica-se que a decisão denegatória está correta. Ademais, não foi apresentado qualquer argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada. 



    Assim, adota-se, como razões de decidir, os fundamentos constantes da decisão denegatória.



    O recurso de revista, portanto, carece de pressuposto de admissibilidade intrínseco, não havendo falar em violação a dispositivos legais ou divergência jurisprudencial. 



    Ademais, não há como reconhecer a transcendência da causa (artigo 896-A da CLT), em qualquer de suas modalidades. A propósito, não se divisa desrespeito à jurisprudência consolidada desta Corte ou do Supremo Tribunal Federal (transcendência política). Não se aborda, ainda, questão nova e relevante em torno da interpretação da legislação trabalhista (transcendência jurídica). Por sua vez, o valor objeto da pretensão recursal não é relevante do ponto de vista econômico (transcendência econômica), e, por fim, não demonstrada ofensa a direito social mínimo assegurado na Constituição Federal (transcendência social). 



    Assim, nego provimento ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 118, X, do Regimento Interno do TST.  



    (e-doc. 02, grifo nosso)  



    4. Contra tal decisão foi interposto agravo, ao qual foi negado provimento (e-doc. 03) nos seguintes termos:



    Na fração de interesse, o Regional registrou:  



    “Responsabilidade subsidiária  



    O Decisum a quo condenou o litisconsorte recorrente de forma subsidiária ao pagamento dos direitos e valores descritos no Relatório desta Decisão. 



    O recorrente alega que nunca foi empregador da reclamante, sendo esta empregada da reclamada principal, contratada pelo litisconsorte mediante licitação nos moldes da Lei nº 8.666/93. Por este motivo, sustenta a inocorrência da responsabilidade subsidiária. 



    Tais alegações, no entanto, não podem prosperar. 



    Embora a relação jurídica tenha se concretizado entre a reclamante e a reclamada, o litisconsorte foi beneficiário do trabalho da trabalhadora, não podendo ficar alheio ao descumprimento dos direitos que lhe são conferidos por lei. A Decisão de Primeiro Grau não reconheceu o vínculo de emprego com o recorrente, apenas atribuiu-lhe responsabilidade subsidiária pela quitação dos direitos trabalhistas, com base na Súmula 331, IV e V, do C. TST onde, inclusive é mencionada a Lei 8.666/93, verbis: 



    (...) 



    O art. 71 da Lei 8.666/93 invocado pelo recorrente não é um "cheque em branco" passado à Administração. Esta deverá velar pelo bom andamento e cumprimento do contrato, cabendo-lhe a culpa pela negligência em tal acompanhamento, assumindo os riscos da contratação de empresa inidônea para gerenciar a locação de mão de obra terceirizada que lhe prestou serviços. A norma será aplicável em caso de fraude evidente, em defesa do Erário, jamais em sacrifício do direito de terceiros, especialmente os trabalhistas, marcados pela natureza alimentar. 



    Quanto à responsabilidade subsidiária, in casu, não restou demonstrada sua efetiva fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas em relação à reclamante. É para a Administração possível verificar se o empregador direto cumpre com as obrigações trabalhistas, tais como pagamentos de salários, férias, com seu terço, 13os. salários e FGTS (depósitos regulares), dentre outros. Basta cobrar recibos de quitação de tais verbas antes do repasse do pagamento pelos serviços prestados. Afinal, em tal contraprestação o patrão direto já incluiu em seu preço todas estas verbas. Se as recebe e não as repassa aos seus profissionais se locupleta indevidamente. Sem este cuidado da Administração, não demonstrado nos autos, é evidente a culpa in vigilando. O Estado recorrente não apresentou tais documentos os quais deveria exigir mensalmente para resguardar sua responsabilidade. Está demonstrado que o ente público não acompanhou, nem fiscalizou a contento o cumprimento do pactuado. 



    (...) 



    Havendo a culpa do apelante, em razão in vigilando da não quitação dos direitos trabalhistas do reclamante, conforme dispõe o inciso IV, da Súmula 331, do C. TST, impõe-se sua responsabilização subsidiária. 



    (...)



    No caso dos autos, o Regional, examinando soberanamente o conjunto fático-probatório (Súmula 126 do TST), consignou a ocorrência de culpa in vigilando do ente público, não registrando qualquer elemento que permita conclusão diversa. 



    (...)



    Logo, conclui-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal e com o item V da Súmula 331 do TST, o que inviabiliza o processamento do recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST.



    (...)



    No mais, impende ressaltar que a discussão a respeito da distribuição do ônus da prova apenas assume relevo quando a decisão impugnada funda-se na ausência de provas, o que, todavia, não ocorreu no presente caso, em que o Regional, ao proferir sua decisão, baseou-se na valoração do conjunto fático-probatório constante dos autos, reputando comprovada a culpa in vigilando do ente público. 



    Por fim, embora o segundo reclamado tenha alegado inobservância à cláusula de reserva de plenário, não se divisa a suposta contrariedade à Súmula Vinculante 10 ou a pretensa violação do artigo 97 da Constituição da República, pois não foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, mas apenas se concluiu, em harmonia com o entendimento manifestado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que tal preceito legal não impede a responsabilização subsidiária do ente público quando tenha incorrido em culpa.



    Ante a aplicação dos referidos óbices, não há como reconhecer a transcendência da causa (artigo 896-A da CLT), em qualquer de suas modalidades. 



    Nego provimento.



    (...)



    ACORDAM os Ministros da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento.  



    (e-doc. 03, grifo nosso)  



    5. O Reclamante considera que a decisão reclamada acima transcrita (e-doc. 03), ao negar provimento ao agravo em recurso de revista, manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da administração pública por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra.



    6. Sustenta que esta Corte, nos paradigmas invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade (e-doc. 01, p. 23).



    7. Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, nos autos do PROCESSO Nº TST-Ag-RR-0000639-95.2021.5.11.0019, negou provimento ao agravo em recurso de revista. No mérito, roga pela confirmação da liminar, pedindo, ainda, que  “Caso já entenda possível’ esta Corte julgue “procedente a reclamação por afronta à ADC 16 e ao RERG 760.931, no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas” (e-doc. 01, p. 25).



    Eis o Relatório. Decido.



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).   



    10. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Corte no RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral) e na ADC 16.



    11. No RE 760.931 , que foi fixada a seguinte tese:  



    Tema 246 - RG: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  



    (grifo nosso)



    12. Já na ADC 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados.   



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    13. No julgamento dos referidos precedentes, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando. 



    14. No caso em comento, a decisão reclamada (e-doc. 03) não fez novo juízo de valor acerca da ocorrência de culpa ou não por parte da Administração Pública (tomadora de serviços), limitando-se a manter  as razões da decisão recorrida sob o argumento de que não restou demonstrada a transcendência das questões alegadas, verbis:  



    Na fração de interesse, o Regional registrou:  



    “Responsabilidade subsidiária  



    O Decisum a quo condenou o litisconsorte recorrente de forma subsidiária ao pagamento dos direitos e valores descritos no Relatório desta Decisão. 



    O recorrente alega que nunca foi empregador da reclamante, sendo esta empregada da reclamada principal, contratada pelo litisconsorte mediante licitação nos moldes da Lei nº 8.666/93. Por este motivo, sustenta a inocorrência da responsabilidade subsidiária. 



    Tais alegações, no entanto, não podem prosperar. 



    Embora a relação jurídica tenha se concretizado entre a reclamante e a reclamada, o litisconsorte foi beneficiário do trabalho da trabalhadora, não podendo ficar alheio ao descumprimento dos direitos que lhe são conferidos por lei. A Decisão de Primeiro Grau não reconheceu o vínculo de emprego com o recorrente, apenas atribuiu-lhe responsabilidade subsidiária pela quitação dos direitos trabalhistas, com base na Súmula 331, IV e V, do C. TST onde, inclusive é mencionada a Lei 8.666/93, verbis: 



    (...) 



    Quanto à responsabilidade subsidiária, in casu, não restou demonstrada sua efetiva fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas em relação à reclamante. É para a Administração possível verificar se o empregador direto cumpre com as obrigações trabalhistas, tais como pagamentos de salários, férias, com seu terço, 13os. salários e FGTS (depósitos regulares), dentre outros. Basta cobrar recibos de quitação de tais verbas antes do repasse do pagamento pelos serviços prestados. Afinal, em tal contraprestação o patrão direto já incluiu em seu preço todas estas verbas. Se as recebe e não as repassa aos seus profissionais se locupleta indevidamente. Sem este cuidado da Administração, não demonstrado nos autos, é evidente a culpa in vigilando. O Estado recorrente não apresentou tais documentos os quais deveria exigir mensalmente para resguardar sua responsabilidade. Está demonstrado que o ente público não acompanhou, nem fiscalizou a contento o cumprimento do pactuado. 



    (...) 



    Havendo a culpa do apelante, em razão in vigilando da não quitação dos direitos trabalhistas do reclamante, conforme dispõe o inciso IV, da Súmula 331, do C. TST, impõe-se sua responsabilização subsidiária. 



    (...)



    No caso dos autos, o Regional, examinando soberanamente o conjunto fático-probatório (Súmula 126 do TST), consignou a ocorrência de culpa in vigilando do ente público, não registrando qualquer elemento que permita conclusão diversa. 



    (...)



    Logo, conclui-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal e com o item V da Súmula 331 do TST, o que inviabiliza o processamento do recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST.



    (...)



    No mais, impende ressaltar que a discussão a respeito da distribuição do ônus da prova apenas assume relevo quando a decisão impugnada funda-se na ausência de provas, o que, todavia, não ocorreu no presente caso, em que o Regional, ao proferir sua decisão, baseou-se na valoração do conjunto fático-probatório constante dos autos, reputando comprovada a culpa in vigilando do ente público.



    Por fim, embora o segundo reclamado tenha alegado inobservância à cláusula de reserva de plenário, não se divisa a suposta contrariedade à Súmula Vinculante 10 ou a pretensa violação do artigo 97 da Constituição da República, pois não foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, mas apenas se concluiu, em harmonia com o entendimento manifestado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que tal preceito legal não impede a responsabilização subsidiária do ente público quando tenha incorrido em culpa.



    Ante a aplicação dos referidos óbices, não há como reconhecer a transcendência da causa (artigo 896-A da CLT), em qualquer de suas modalidades. 



    Nego provimento.



    (...)



    ACORDAM os Ministros da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento.  



    (e-doc. 03, grifo nosso)



    15. Esta Corte possui precedentes no sentido de que é incompatível com o RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral) e com a ADC 16, o reconhecimento pelo Tribunal Superior do Trabalho da ausência de transcendência da temática relativa à responsabilidade subsidiária do poder público.  



    16. Reafirmando a transcendência jurídica da matéria, os seguintes precedentes no âmbito desta Corte: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE PONTO SOBRE O QUAL DEVERIA O ÓRGÃO JULGAR MANIFESTAR-SE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. MATÉRIA OBJETO DO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DA ADC 16. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE NÃO RECONHECE A TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 1. Constatada a ausência de manifestação no acórdão embargado acerca de ponto constante da petição de recurso sobre o qual deveria o Órgão julgador manifestar-se, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para a análise do ponto omisso. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o óbice suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho à admissão do agravo de instrumento no recurso de revista (ausência de transcendência da matéria) está em descompasso com a premissa de que os julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal dos paradigmas referidos (Tema 246 e ADC 16) revelam a transcendência da questão debatida nos autos de origem. Dessa desarmonia, resulta a usurpação da competência desta Suprema Corte, pela inadmissível obstrução da via recursal extraordinária. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo regimental e julgar procedente a reclamação. (Rcl 38529 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14.06.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23.06.2021  PUBLIC 24.06.2021, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR.SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente. (Rcl 40652 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08.09.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265  DIVULG 04.11.2020  PUBLIC 05.11.2020, grifo nosso)  



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DA TRANSCENDÊNCIA. AFASTAMENTO DO ÓBICE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA TURMA. RESSALVA DE ENTENDIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao não conhecer do recurso de revista em razão da ausência de transcendência, requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário,entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido. (Rcl 45171, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15.09.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188  DIVULG 20.09.2021  PUBLIC 21.09.2021, grifo nosso)  



    RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Rcl 45750, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 15.09.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189  DIVULG 21.09.2021  PUBLIC 22.09.2021, grifo nosso)  



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A ,da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. (Rcl 39493 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 31.05.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176  DIVULG 02.09.2021  PUBLIC 03.09.2021, grifo nosso)   



    17. Desse modo, superada a ausência de transcendência, cabe pontuar que, em virtude do assentado na ADC 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.  



    18. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)  



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento